Tribunal: STF
Processo: RE 1436019
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO OFICIAL. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALACÃO DE ABRIGO PARA ACOLHIMENTO DE MENORES EM SITUACÃO DE RISCO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE E DA PROTECÃO INTEGRAL À INFANCIA E JUVENTUDE. DEVER DO ESTADO. PODER PÚBLICO MUNICIPAL. CRIACÃO E EXECUCÃO DE PROGRAMAS PERTINENTES. INTERVENCÃO DO PODER JUDICIARIO. POSSIBILIDADE DIREITOS ESSENCIAIS VIOLADOS. RESERVA DO POSSÍVEL INOPONÍVEL À GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA MAS DESPROVIDA.



    1. Trata-se de reexame necessário e apelação cível contra sentença que condenou o município de Jardim CE a instalar abrigo para acolhimento de jovens em situação de risco.



    2. Constitui dever do Estado a implantação de ampla rede de atendimento ao menor em situação de risco, mormente a participação efetiva da administração municipal, que vivencia necessidades atinentes ao desenvolvimento do jovem, ante a imposição constitucional da proteção integral à infância e Juventude 



    3. Verificada a ação ou omissão do poder público que viola a aplicação dos direitos essenciais, é legitima a atuação do Poder Judiciário para rever ato discricionário da administração sem que isso caracterize afronta ao princípio da separação de poderes, vez que tal principio não pode ser utilizado como um meio de justificar a negativa de vigência aos preceitos constitucionais e contrariar o interesse público.



    4. Inviável a oposição de Reserva do Possível ante a garantia do Mínimo Existencial, que deve atribuir ao indivíduo, mesmo em menor nível. A dignidade de que é merecedor. Reexame necessário não conhecido. Apelação Cível conhecida mas desprovida.” (eDOC 4, ID: faec720e)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2º, do texto constitucional. (eDOC 6, ID: 5b14953c)



    Nas razões recursais, alega-se em síntese, que “a construção de prédios públicos, como centros de acolhimento para crianças e adolescentes em situação de risco, pertence à discricionariedade administrativa, não podendo o Poder Judiciário determinar sua construção pelo Município e muito menos fixar prazo para tanto, sob pena de inadmissível ofensa ao princípio da separação dos poderes.” (eDOC 6, ID: 5b14953c, p. 8)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Verifico que o Tribunal de origem, com base no acervo probatório constante dos autos, julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público, em sede de ação civil pública, consistente na instalação de Casa de abrigo para menores em situação de risco no Município de Jardim/CE. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Como relatado, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública para compelir o município de Jardim/CE a instalar em sua sede uma unidade de acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco devidamente estruturada em termos materiais e funcionais. Pertinente destacar que a sentença, em sua parte final, estabeleceu o reexame necessário sem, contudo, especificar legislação atinente a esta conclusão.



    (...)



    No caso em análise, o órgão autoral discorre sobre a necessidade da implantação de um abrigo para menores em situação de risco no município de Jardim, considerando a imposição constitucional de medidas de proteção às crianças e adolescentes privados de seus direitos básicos, que não podem ficar à mercê da ´´conveniência e oportunidade' do poder executivo municipal Aduz ainda a necessidade urgente de "criação e manutenção pelo Município réu de abrigo e de um programa previamente estabelecido de acompanhamento às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social desta Comarca”. 



    (...)



    De fácil constatação que, no presente caso, o município não se dispôs ao cumprimento integral na proteção e integralização do Jovem na sociedade, embora indiquem o funcionamento de alguns órgãos (CRAS, CREAS,) os quais prescindem de ressaltar sua excelência, mas podem ser complementados por outras iniciativas não menos importantes para melhor integração do jovem e que ainda se definem como exigência legal, submetidos aos princípios que deveriam ser observados ante a responsabilização do poder público, como estabelecidos no Estatuto da Criança e do adolescente:



    (...)



    Destaca-se que a não disponibilidade de recursos do ente público precisa ser demonstrada de forma objetiva, porém, como observa-se no caso concreto, o município de Jardim não logrou êxito em comprovar tal alegação, posto que apenas acostou Leis orçamentárias com intuito informativo, sem maiores esclarecimentos sobre a distribuição dos recursos, mormente as prioridades decorrentes de direito essenciais.



    Consoante se vê, a omissão da administração municipal quanto à garantia dos direitos fundamentais da criança e do adolescente em situação de risco decorre das escolhas da edilidade para execução de suas políticas públicas.



    Contudo, como visto acima, tal execução de politicas públicas não dá aos administradores públicos o poder de decidirem, ao seu livre arbítrio e sob o falso discurso da discricionariedade administrativa, quais direitos fundamentais serão observados ou não.



    Imperiosa, portanto, a manutenção da sentença que condenou a Administração Municipal na obrigação de instalar entidade de acolhimento apta a receber menores em situação de risco, que deverá funcionar, no mínimo, de acordo com os termos apresentados pelo Ministério Público como sugestão conciliatória.” (eDOC 4, ID: faec720e)



    Percebe-se que o acórdão do Tribunal a quo não diverge da jurisprudência consolidada desta Corte, que admite atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas, notadamente quando caracterizado grave risco de violação a direitos fundamentais. 



    Verifica-se que a procedência da ação civil pública sustentou-se em juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem em torno dos elementos de prova acostados aos autos, tendo em vista o caráter excepcional do escrutínio judicial de políticas públicas. 



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Ação Civil Pública. Determinação de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Aparelhamento de Centro Educacional de jovens socioeducandos. Ofensa ao princípio da separação dos poderes não verificada. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE 1417046 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.5.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURANÇA PÚBLICA. DELEGACIA DE POLÍCIA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE FUNCIONAMENTO. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. APLICABILIDADE DOS FUNDAMENTOS DO TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ESPÉCIE. CABE AO PODER JUDICIÁRIO GARANTIR A PLENA EFICÁCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.347.090 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.1.2022)



    Sobre matéria, cito ainda, no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, a ADPF-MC 45, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 4.5.2004: 



    “ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO).” 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente